Tribunal: STF
Processo: Rcl 23310
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. DECISÃO EMANADA DE JURISDIÇÃO QUE FEZ INCIDIR A DISCIPLINA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DA LEI 8.038/90. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se, no âmbito de vigência do regime processual do CPC/73, no sentido de considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral, sendo admissível apenas a interposição de agravo interno junto ao órgão de origem.



    2. É inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou dos recursos cabíveis ao tempo da decisão impugnada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.